Tribunal: TJES
Processo: 5000031-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GUSTAVO BIS THEODORO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
n.
5000031-38.2020.8.08.0000

A
grav
ante
:
Banco do Brasil SA

A
grav
ado
s
:
Gustavo Bis Theodoro
e outros

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão contida no ID 349155 (p. 18/19), proferida no Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da execução extrajudicial ajuizada contra Gustavo Bis Theodoro e outros, na qual a Magistrada de origem tornou sem efeito o bloqueio realizado na conta poupança de Anna Maria Bis Theodoro, no valor de R$ 3.020, 42 (três mil e vinte reais e quarenta e dois centavos).

Alega o agravante que ajuizou ação de execução extrajudicial em face dos agravados visando o recebimento de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, requerendo a pesquisa de bens e posterior bloqueio para satisfação do crédito,
via sistema Bacenjud. Após o bloqueio, os valores encontrados na conta da agravada foram desbloqueados, já que provenientes de salário e depositados em conta poupança.

Defende que a jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora do salário do devedor, eis que houve mitigação da impenhorabilidade de verba alimentar.

Argumenta que, ainda que não acolhido o pedido de bloqueio integral da verba, o bloqueio parcial no importe de 30% (trinta por cento) deve ser concedido, mesmo que depositados em conta poupança.

R
equer o provimento do recurso, com a reforma da decisão e o bloqueio do valor localizado.

Contrarrazões nos IDs 398397 e 398452.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
0
1
de
junho

de 20
20.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em verificar a possibilidade de bloqueio judicial, total ou em parte, de verba
depositada em conta poupança
, para quitação de dívida contraída com instituição financeira.

Após apreciar os contornos fáticos e jurídicos do caso concreto, entendo que o agravo de instrumento não merece prosperar.

Isso porque
a verba bloqueada
em conta poupança da agravada

é inferior a quarenta salários mínimos (R$ 3.020,42)
, ao passo que a hipótese dos autos não está excepcionada pelo § 2º do art. 833 do CPC:

CPC,
Art. 833
. São impenhoráveis:

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independe
ntemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, analisando a matéria,
vem se manifestando no sentido de
que
o rol do § 2º não pode ser ampliado
, posto que as dívidas comuns não gozam do mesmo
status
da dívida alimentar. Confira-se:

“
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter.

3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade.
”

(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)

“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

“
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.
” (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

No caso em apreço,
o próprio Magistrado de origem reconheceu que,
não obstante
a ausência de demonstração de
que a quantia era proveniente de verba alimentar,

a agravada comprovou ter sofrido, na condição de avalista de
C
édula de
C
rédito
B
ancário, um bloqueio no montante de R$ 3.020,42 (três mil e vinte reais e quarenta e dois centavos) em sua conta poupança
.

R
egistro que
o pedido de bloqueio parcial de 30% (trinta por cento) não configura inovação recursal ou supressão de instância, eis que englobado no pedido de bloqueio total, embora ambos sejam inviáveis.

Por esses fundamentos,
conheço
do recurso para
des
provê-lo
,
mantendo-se a ordem de desbloqueio da ordem da agravada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
– BLOQUEIO VIA BACENJUD –
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA
– ROL TAXATIVO DO ART. 833, § 2º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
–
Segundo a
iterativa
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
o rol do § 2º
do art. 833 do CPC
não pode ser ampliado, posto que as dívidas comuns não gozam do mesmo
status
da dívida alimentar.

2 –
Assim, considerando que o bloqueio determinado pelo Juízo de origem foi efetivado sobre
quantia depositada em conta poupança e inferior a quarenta salários-mínimos
,
deve ser mantida a decisão que tornou-se em efeito
.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
DES
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.